Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015748-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (AGRAVANTE), PAULO CESAR SANTOS DORILEO - CPF: 474.718.831-20 (AGRAVADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 841 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição.

II - Aliado à probabilidade do direito, tem-se por configurado também o perigo da demora, na medida em que, se intimado previamente, poderá frustrar a penhora, transferindo o crédito a outrem para não adimplir a dívida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MAISA PIRES VIDAL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0055261-87.2013.8.11.0041, manejado em face de
PAULO CÉSAR SANTOS DORILEO
, determinou a intimação do executado, ora agravado, para se manifestar acerca do pedido de penhora formulado pela agravante.

Para tanto, a agravante alega que é desnecessária a intimação do executado a respeito do pedido de penhora, notadamente porque ele poderá frustrar o ato constritivo e prejudicar a satisfação do crédito, como vem fazendo há anos.

Ressalta a necessidade imediata de penhorar o crédito que o agravado possui perante terceiro, pois esta se tornou a única opção para satisfazer a obrigação, já que todas as demais medidas restaram infrutíferas.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido (id. 100850997).

Contrarrazões da parte agravada à id. 104073491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação do executado, ora agravado, para se manifestar acerca do pedido de penhora formulado pela agravante.

A agravante alega que é desnecessária a intimação do executado a respeito do pedido de penhora, notadamente porque ele poderá frustrar o ato constritivo e prejudicar a satisfação do crédito, como vem fazendo há anos.

Tem razão a agravante.

Isso porque, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil, é desnecessária a intimação do executado para se manifestar acerca da penhora, sendo imprescindível a sua intimação apenas após o deferimento da realização da constrição.

A propósito:

“
Art. 841.
Formalizada a penhora
por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
– DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO

ARTIGO 835 DO CPC – NÃO VERIFICADA – EQUIVALÊNCIA À CONSTRIÇÃO DE DINHEIRO E NÃO À FATURAMENTO DE EMPRESA – NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR – DESNECESSIDADE – ARTIGO 855 DO CPC – COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-MS - AI: 14119744920178120000 MS 1411974-49.2017.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 05/02/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2018) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA ON LINE. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE
. OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VISLUMBRADA.
1. O bloqueio de valores através do sistema BACENJUD independe de prévia intimação da parte devedora, porquanto a medida poderia frustrar o ato constritivo e prejudicar a satisfação do crédito
. 2. Somente pode ser declarada a nulidade do ato processual se comprovada a ocorrência de prejuízo pela parte que a alega, situação não vislumbrada na espécie, porquanto a agravante teve o prazo para se manifestar acerca da penhora on line restituído pelo Juiz singular, oportunizando-lhe, assim, exercer seu direito ao contraditório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 01108322820198090000, Relator: Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, Data de Julgamento: 01/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/07/2019)

(g.n.)

Assim, uma vez que a credora, ora agravante, teve notícias de bens de propriedade do devedor e requereu a imediata constrição, não há necessidade de se intimar o executado, uma vez que isso poderá constituir óbice à medida expropriatória.

Aliado à probabilidade do direito, tem-se por configurado também o perigo da demora, na medida em que, se intimado previamente, poderá frustrar a penhora, transferindo o crédito a outrem para não adimplir a dívida.

Acerca dos pleitos formulados em sede contrarrecursal, além de não ser permitida a formulação de pedidos em contrarrazões, impende consignar que, em se tratando de agravo de instrumento, as matérias nele apreciadas devem, obrigatoriamente, serem discutidas previamente pelo juízo de base, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ratificar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021